Tribunal: STF
Processo: ADI 4579
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 110 DA LEI COMPLEMENTAR 69/1990 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, COM A REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 4º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 135/2009. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO INIBE A ATUAÇÃO LEGISLATIVA NA DISCIPLINA DA MATÉRIA. CARGOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR ADMITEM PROVIMENTO EM COMISSÃO E EXCEPCIONAL DELIMITAÇÃO DO UNIVERSO DE PESSOAS PASSÍVEIS DE SEREM ESCOLHIDAS. LEI ESTADUAL NÃO PODE ESTABELECER OBRIGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EM ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERATIVOS (ARTIGO 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO.



    1. A ação direta de inconstitucionalidade sub judice não inibe a atuação legislativa na disciplina da matéria controvertida, mercê de a eficácia geral não atingir o Poder Legislativo por expressa previsão constitucional (artigo 102, § 2º). É que, persistindo o vício, o Judiciário poder voltar a ser provocado, porquanto não lhe cabe a única palavra acerca do sentido da Constituição, mas a última – compreendida nos limites de cada norma impugnada (Larry D. Kramer. Foreword: We the Court. 115. Harvard Law Review 5, 2001. p. 14). 



    O legislador pode trazer novos fundamentos ou enquadramentos que inspirem na Corte Suprema uma releitura da constitucionalidade da questão, máxime quando acompanhados de uma mudança no contexto fático e normativo subjacente, razão pela qual a práxis dialógica prestigia a pluralidade de intérpretes do texto constitucional e o comprometimento democrático do eleitorado (LIPKIN, Robert Justin. What's Wrong with Judicial Supremacy What's Right about Judicial Review. Widener Law Review, v. 14, p. 1, 2008, p. 14-15). Precedente: ADI 5.105, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 16/3/2016.



    2. O artigo 110 da Lei Complementar 69/1990 do Estado do Rio de Janeiro, com a redação dada pelo artigo 4º da Lei Complementar estadual 135/2009, não viola os incisos II e V do artigo 37 da Constituição Federal ao dispor que a Corregedoria Tributária de Controle Externo será composta por três membros – um Fiscal de Rendas, ativo ou aposentado, um Procurador do Estado, ativo ou aposentado, e um representante da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção RJ – a serem escolhidos pelo Governador do Estado. Isso porque o cargo de Corregedor Tributário possui atribuições de assessoria superior, admitindo provimento em comissão, bem como a excepcional delimitação do universo de pessoas passíveis de serem escolhidas pela autoridade nomeante, que não se confundem com as atribuições privativas de fiscais de renda previstas na referida norma. Precedente: ADI 2.877, Redatora do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 6/8/2018.



    3. A lei estadual não pode impor o comparecimento de representante de uma entidade federal, no caso, a Ordem dos Advogados do Brasil, para integrar órgão da Administração Pública estadual, sob pena de ofensa à autonomia dos entes federativos (artigo 18 da Constituição Federal). Precedente: ADI 2.877, Redatora do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 6/8/2018.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do trecho “e 1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção RJ” constante do artigo 110 da Lei Complementar 69/1990 do Estado do Rio de Janeiro, com a redação dada pelo artigo 4º da Lei Complementar estadual 135/2009.